Tribunal: TJES
Processo: 5004642-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004642-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALAN LOPES ALTOE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004642-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: ALAN LOPES ALTOE

Advogados do(a) AGRAVADO: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A, ISMAEL DA SILVA - ES29934

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspensi
vo
,
interposto
contra a

decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da Vara
Única de Vargem Alta, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a requerida, ora agravante, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica para o imóvel objeto dos autos, além de impedir eventual negativação do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes em virtude da cobrança do Termo de Ocorrência de Inspeção mencionado na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, que: i) não se trata de interrupção no fornecimento de energia elétrica por simples inadimplemento, mas sim por constatação de fraude no medidor; ii) o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) goza de presunção de legalidade; e iii) agiu no exercício regular do direito.

Decisão
i
ndeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões
no evento 1745942.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 27 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004642-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: ALAN LOPES ALTOE

Advogados do(a) AGRAVADO: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A, ISMAEL DA SILVA - ES29934

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspensi
vo
,
interposto
contra a

decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da Vara
Única de Vargem Alta, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a requerida, ora agravante, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica para o imóvel objeto dos autos, além de impedir eventual negativação do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes em virtude da cobrança do Termo de Ocorrência de Inspeção mencionado na inicial.

Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na
decisão
do evento 1656351.

Na origem,
o ora agravado ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
alegando que foi surpreendido com a
constatação de um TOI no valor de R$ 45.736,76 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) em razão de suposta fraude do medidor.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
e
também Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor. Seguem os arestos:

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa forma, entendo que o magistrado singular agiu corretamente ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano,
haja vista o risco de ficar sem energia elétrica em virtude de uma cobrança indevida.

Ademais, em uma eventual improcedência do pedido formulado na origem,
a
agrava
nte

receberá
o montante devido de forma atualizada.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
a
o presente
agravo de instrument
o.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e
também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor.

3.

Dessa forma, entendo que o culto magistrado singular agiu corretamente ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano,
haja vista o risco de ficar sem energia elétrica em virtude de uma cobrança indevida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.